Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-97.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020960-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES - CPF: 715.931.952-49 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. CARGO EXISTENTE À ÉPOCA DA CONVERSÃO PARA URV. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liquidação de sentença por arbitramento destinada à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994.

2.

A sentença considerou inexistente defasagem remuneratória, sob o fundamento de que o cargo público ocupado pela apelante teria sido criado após a conversão monetária, pela Lei Municipal n.o 568/1999.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a prescrição quinquenal das diferenças remuneratórias pode ser reconhecida na fase de liquidação de sentença; e
(ii) se o cargo ocupado pela apelante já existia à época da conversão monetária para fins de apuração de eventual defasagem remuneratória.

III. Razões de decidir
4. Preliminar rejeitada. A arguição de prescrição encontra óbice na coisa julgada material, que não pode ser rediscutida em fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, e conforme precedentes do STF e do STJ.
5. Mérito. Análise das legislações municipais demonstra que o cargo ocupado pela apelante já existia antes da Lei Municipal n.o 568/1999, sendo equivocada a fundamentação da sentença.
6. Dada a existência do cargo antes da entrada em vigor da Lei n.o 8.880/1994, subsiste a necessidade de apuração de eventual defasagem remuneratória, conforme determinado na decisão transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido para afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

Tese de julgamento:
"1. Não é admissível rediscutir prescrição ou mérito de título judicial transitado em julgado na fase de liquidação de sentença, em respeito à coisa julgada. 2. Para fins de apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV, considera-se a existência do cargo público antes da vigência da Lei n.o 8.880/1994."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 507, 508 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 03.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1494681, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.12.2019; TJ-MT, APL 1009866-55.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Cleide de Oliveira Mercedes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento, a qual visava apurar diferenças remuneratórias oriundas da conversão de valores para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994.

A sentença considerou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de defasagem remuneratória, uma vez que o cargo público ocupado pela parte autora foi criado posteriormente à conversão monetária, sendo, assim, inexistente à época dos efeitos da referida norma.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o cargo por ela ocupado, já existia antes da edição da Lei Municipal no 568/99, conforme demonstram as alterações promovidas pela legislação municipal anterior. Argumenta que o direito à recomposição dos 11,98% decorre da vinculação ao cargo público, independentemente de sua posse em momento posterior à conversão monetária, conforme decidido em acórdão já transitado em julgado no processo de conhecimento. Requer, assim, a reforma da sentença para que a liquidação prossiga.

Em contrarrazões, o Município de Sinop defende, em preliminar, a prescrição para a cobrança das diferenças remuneratórias, diante do decurso de prazo superior a cinco anos desde a edição das normas de reestruturação da carreira, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e enunciados relacionados.

No mérito, sustenta a manutenção da sentença, defendendo que a parte apelante não faz jus às diferenças pleiteadas, pois o cargo ocupado foi criado apenas após a vigência da Lei n.o 8.880/1994.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Município de Sinop arguiu a prescrição quinquenal das eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício e que o prazo prescricional quinquenal começou a fluir com a edição da Lei Municipal n.o 568/1999, que reestruturou a carreira da apelante,
como decidiu o Excelso Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13
.

Entretanto, incabível no caso nova análise para aplicação do precedente, tendo em vista que o acórdão (ID 245746762), que já transitou em 27/06/2019 (conforme Id. 245746763), analisou, à luz deste mesmo precedente (Tema 5 STF) a questão relacionada à prescrição e reestruturação financeira da carreira, firmando posicionamento de que eventual defasagem deveria ser apurada em liquidação de sentença.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, que inadmitiu a rediscussão de matéria acobertada pelo trânsito em julgado, mesmo que em confronto com a jurisprudência da Corte Suprema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, [...] CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...]
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória)
que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal,
estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, [...] não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. [...] (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012)

Portanto, em sede de liquidação de sentença não é admissível reabrir discussão sobre os termos estabelecidos no acórdão que já transitou em julgado, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Qualquer modificação nesse sentido viola a coisa julgada, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC.

Ainda, o artigo 505 do Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá reapreciar questões já solucionadas, exceto nas situações previstas em lei, ou se houver modificação no estado de fato ou de direito, o que não é o caso presente.

Nesse contexto, vale destacar precedente do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença:

(...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. (...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando
, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

A propósito, o Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. (N.U 0001281-10.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA (...) 1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. [...] (N.U 0000449-06.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (...) 1. Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC. (...) (N.U 0000035-47.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Em conclusão, qualquer tentativa de alteração do que foi decidido na ação de conhecimento é inviável, visto que já foi fixada em decisão definitiva, protegida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, a sentença apelada compreendeu que o cargo ocupado teria sido criado pela Lei Municipal n.o 568/1999, ou seja, após a vigência da Lei n.o 8.880/1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e disciplinou a conversão monetária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões, a apelante alega que, por ocupar cargo efetivo de zeladora, regularmente nomeada e empossada em 2002, o vínculo jurídico com a Administração Pública estaria associado a um cargo já existente antes da conversão monetária. Nesse sentido, sustenta que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei Municipal n.o 2, de 07 de abril de 1983.

Analisando a legislação municipal, constata-se que a Lei do Município de Sinop n. 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
(art. 1o)”.

A instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos foi feita pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispôs o seguinte:

“
Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...] Anexo III

Lotacionograma Geral

[...]

Zelador – 60 vagas

Com o advento da Lei do Município de Sinop n. 509, de 1 de janeiro de 1998, que revogou a Lei n. 295/93, houve a reestruturação da carreira dos servidores, como consta no seu art. 1o.

Desta forma, evidencia-se que o cargo ocupado pela apelante já existia à época da entrada em vigor da Lei. 8.880, de 27 de maio de 1994, portanto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o seu fundamento decorre justamente da equivocada conclusão de que aquele cargo teria sido criado pela Lei Municipal n. 568, publicada em 25.10.1999, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos:

[...] PROFESSOR LICENCIATURA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO [...]E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei no 295/1993. (N.U 1009866-55.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção do feito, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025